Tribunal: STF
Processo: RE 1563153
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGITIMIDADE. COMPONENTES DO VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 11, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 145, § 1º; 146, III, a; 150, IV e VI, a; e 155, II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade da inclusão da COFINS e do PIS na base de cálculo do ICMS e ICMS-ST. Argumenta-se que o texto constitucional especifica os tributos que podem compor a base de cálculo desses tributos, nos termos da Lei Complementar 87/1996. 



    Alega-se que o ICMS e ICMS-ST incidem sobre a receita da empresa e são repassados à União, não fazendo parte do valor da operação mercantil, já que tributo não pode ser considerado mercadoria, bem ou serviço. 



    Afirma-se que o acordão impugnado não considerou que a base de cálculo do ICMS e ICMS-ST deve ser composta apenas por valores expressamente previstos na norma constitucional, especialmente pelo valor da comercialização de bens e serviços. 



    Defende-se que a inclusão da COFINS e do PIS na base de cálculo do ICMS configuraria “bis in idem”, a violar o pacto federativo e a divisão de competências tributárias.



    Aponta-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 574.706 (Tema 69), em regime de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e COFINS, tendo em vista a ausência de materialidade tributária, pois o ICMS não se enquadra no conceito de receita bruta, base de incidência dos tributos. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem decidiu a questão dos autos com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar 87/1996), bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da legalidade da inclusão do PIS e a COFINS na base de cálculo do ICMS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Analisada a legislação tributária, vê-se que a base de cálculo do ICMS é o “valor total da operação” (art. 155, § 2º, IX, “b”, CF). 



    Por sua vez, o art. 13, § 1º, da LC n. 87/1996, ao descrever os diversos componentes integrantes da base de cálculo do ICMS, menciona “I – o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle; II – o valor correspondente a: a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição; b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.’



    Já o § 2º do artigo 13 da LC 87/1996 preceitua que o IPI não integra a base de cálculo do ICMS, “quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos”. Trata-se de exclusão que repete o disposto no art. 155, § 2º, XI, da CF. 



    O art. 6º da Lei Distrital n. 1254/1996 e o art. 34 do Decreto Distrital n. 18.955/1997 (Regulamento do ICMS Distrital), igualmente, preveem que o ICMS incide sobre o valor total da operação nos casos de circulação de mercadoria. 



    Portanto, observa-se que, segundo a legislação de regência, aquilo que consiste no valor da operação é base de cálculo do ICMS, o que engloba, inclusive, outros tributos, com exceção do IPI (em contexto determinado), cuja ressalva é feita de maneira expressa.



    Não há, assim, qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na inclusão da contribuição paga ao PIS e da COFINS na base de cálculo do imposto incidente sobre a circulação de mercadorias. Ao revés, o que se evidencia é a compatibilidade da tributação com todo o conjunto normativo tributário constitucional e legal relativo ao ICMS. 



    Vale dizer, ainda, que a jurisprudência é uníssona no sentido de que a inclusão das aludidas contribuições na base de cálculo do ICMS consiste em mero repasse econômico – e não jurídico – ao consumidor final e integram o valor da operação. Este, por outro lado, não equivale exclusivamente ao valor da mercadoria ou do serviço, mas a toda a operação relativa à circulação de mercadorias. 



    O PIS – isto é, a contribuição ao PIS – e a COFINS são elementos componentes do preço da mercadoria, cuja saída é tributada pelos entes estaduais/distrital por meio do ICMS. 



    Por fim, a pretensão de exclusão do tributo – contribuições – da base de cálculo do ICMS, sem expressa previsão constitucional ou legal, esbarra no art. 150, § 6º, da CF. 



    Nesse sentido, confiram-se precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça:



    (...)



    Diante desse contexto, verifica-se ser legítima a inclusão da contribuição ao PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por estarem compreendidos na expressão “valor total da operação”. 



    Nesse cenário, não ha que se cogitar do creditamento relativo a tais valores, porquanto o montante recolhido a esses títulos faz parte do custo total da operação, razão pela qual se adequa ao aspecto material do ICMS. (eDOC 11, p. 7-12)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.377.490 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.6.2022)



    Cito, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.402.185, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2022; ARE 1.438.314, Rel. Min. Nunes Marques; DJe 17.11.2023.



    Cabe ressaltar que esta Corte, no âmbito da repercussão geral, tema 1.098, assentou a inexistência de repercussão geral no tema que dizia respeito à “Inclusão do montante correspondente ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) devidas pelo substituído tributário”. Eis a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Substituição tributária progressiva. Destaque nas notas fiscais. Recolhimento antecipado pelo substituto. Base de cálculo. Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS”. (RE 1.258.842 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente